Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS. ABERTA A SUCESSÃO. VERBAS DO FALECIDO DEIXAM DE POSSUIR NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos devido à natureza alimentar das verbas penhoradas. 1.1. Em suas razões, a agravante/exequente requer o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja mantida a penhora das verbas.
2. A controvérsia consiste em se verificar a possibilidade de manter a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos da agravada, até o valor atualizado do crédito perseguido. 2.1. O crédito penhorado, concernente ao pagamento de diferenças de verbas salariais do falecido cônjuge da agravada, tinha caráter alimentar apenas quando em vida o seu titular. 2.2. Uma vez aberta a sucessão, os valores de titularidade do falecido, ainda que de natureza salarial e alimentar, perdem tais características e passam à condição de crédito civil, uma vez que se consideram, a partir daquele momento, integrados ao patrimônio do espólio. 2.3. A partir do momento em que eventual crédito alimentar passa a compor o espólio, tal verba fica revestida de caráter meramente patrimonial. 2.4. Precedentes: “[...] ‘2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família’ (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2020. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0722512-95.2022.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJE de 30/9/2022); “[...] 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0722048-08.2021.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE de 25/11/2021).
3. No caso, a verba penhorada não ostenta natureza alimentar, não se amoldando à previsão de impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC. 3.1. Enfim. Tratando-se de crédito de caráter meramente patrimonial, a discussão acima mencionada sequer se faz necessária, eis que a verba não está revestida de proteção legal.
4. Recurso provido.